Tribunal: STF
Processo: Rcl 69213
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM TESE DE RECURSO REPETITIVO: DESACERTO. INCIDÊNCIA DE FUNDO NO TEMA/RG Nº 660. DANOS MORAIS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. 



    1. Injustificada negativa de admissibilidade do Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, I, “b”, do CPC.



    2. No caso presente, contudo, aplica-se a tese fixada no Tema/RG nº 660 do STF, pois as questões atinentes ao direito ao contraditório representam ofensa reflexa à Constituição e, portanto, têm natureza infraconstitucional.



    3. Além do mais, nos casos de violência de gênero, de violência contra a mulher praticadas em contexto de relação doméstica ou familiar, o dano moral é in re ipsa e, assim, independe de produção probatória específica para sua apuração. Precedente desta Segunda Turma.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.